Tribunal: TJSP
Processo: 0002050-92.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Falso testemunho – Apelação ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor do réu – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença Absolutória mantida – Recurso desprovido.